Tribunal: TJPA
Processo: 0000056-03.2004.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000056-03.2004.8.14.0010

RECORRENTE: LUIZ FERNANDO SOUZA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTRIDO ESTRITO. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA NO DIA 26/03/2004. INQUIRIÇÃO DO RÉU SEM A PRESENÇA DE DEFESA TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISO LIV, DA CF/1988. DESENTRANHAMENTO DA PROVA
: TESE REJEITADA.

1. Ao compulsar os autos, verifica-se que na audiência realizada no dia 26/03/2004, ID 12172072, houve o interrogatório do ora recorrente, o qual fora assistido durante o ato pela Defensora Pública Maria Zeneide de Almeida Machado e Gama, conforme consta do Termo de Qualificação e Interrogatório ACOSTADO AO FEITO.

2. Ademais, ao término da inquirição, foi dada a palavra à Defesa Técnica e ao representante do Ministério Público, todavia, nada perguntaram: “
Com a palavra o MP e a Defensora Pública, nada perguntaram. (...)
.” ID 12172072, pág. 03.

3. Desse modo, não há que se falar em nulidade da instrução processual, vez que não houve qualquer prejuízo a defesa do recorrente, haja vista que o réu foi ouvido formalmente perante a autoridade judicial, assistido pela Defesa Técnica à época constituída. Além disso, verifica-se que a Defesa do recorrente, em suas Alegações Finais, não demonstrou qualquer inconformismo com o ato.

4. Portanto, não inexistindo prejuízo à parte supostamente prejudicada, incide, no caso, o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, consoante dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal.

5. PRELIMINAR REJEITADA.

2.
PRELIMINAR. PEDIDO DE NULIDADE DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS EM 27/10/2010 E 02/12/2010, VEZ QUE OS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO FORMA TRANSCRITOS, MAS NÃO REGISTRADOS EM RECURSO AUDIOSIVUAL, CONFORME DETERMINA O ART. 405, §1º, DO CPP
: TESE REJEITADA.

1. SEGUNDO O ENTENDIMENTO FIRMADO NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES,
É firme o entendimento que o art. 405, §1º, do Código de Processo Penal, ao prever a possibilidade de registrar o depoimento do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas em meio audiovisual, buscou proporcionar celeridade ao trâmite do feito, não impondo a obrigatoriedade de utilização de tal mecanismo, sobretudo por vigorar no processo penal pátrio o princípio da instrumentalidade. PrecedenteS.

2. PRELIMINAR REJEITADA.

3.
MÉRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. ART. 414, DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO. LAUDO DO EXAME DE CORPO DE DELITO DA VÍTIMA NÃO JUNTADO AOS AUTOS
: NÃO ACOLHIDO.

1. É PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE A IMPRONÚNCIA SÓ PODE OCORRER QUANDO NÃO EXISTIR NENHUMA PROVA DA MATERIALIDADE OU DA AUTORIA DO DELITO OU DA EXISTÊNCIA DO INTENTO DE MATAR NA AÇÃO DO AGENTE, O QUE NÃO SE VERIFICA NO PRESENTE CASO.

2. QUANTO A AUTORIA, NÃO É NECESSÁRIA A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, §1º DO CPP. A DECISÃO DE PRONÚNCIA É JUÍZO FUNDADO DE SUSPEITA, DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO COMPETINDO AO JUIZ SINGULAR A ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS, RESTRINGINDO-SE EM SE CONVENCER ACERCA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO PARA, PRONUNCIADO O RÉU, DAR PROSSEGUIMENTO À ACUSAÇÃO. PRECEDENTES.

3. PROVAS INSOFISMÁVEIS ACERCA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A AUTORIA DO CRIME.

4. PRONÚNCIA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente Recurso em Sentido Estrito, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em treze de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira .

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
LUIZ FERNANDO SOUZA DA SILVA
, patrocinado pela Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves/PA
, que o
pronunciou
para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática do
crime de tentativa de homicídio
, capitulado no
artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, contra o nacional
Janilson Miranda Lobato
.

Narrou a
denúncia
, ID 12172069, que no dia
15/02/2004
, por volta das 02h00min, o ora recorrente tentou ceifar a vida do nacional Janilson Miranda Lobato, conhecido como “Preto”.

Segundo restou apurado, no dia e hora acima citados, o recorrente e a vítima estavam nas dependências de uma festa dançante na localidade conhecida como “Igarapé do Lago”, no município de Breves/PA.

Noticiou que o recorrente e a vítima se encontraram no evento, momento em que se travou um desentendimento entre ambos, oportunidade em que o recorrente sacou uma faca tipo “peixeira” que portava e atingiu a região toráxica da vítima, que não evoluiu a óbito por circunstâncias alheias a vontade do recorrente, visto que fora socorrida por populares.

Ao ser conduzido e interrogado pela autoridade policial, acerca dos motivos que o levaram a atentar contra a vida do ofendido, o recorrente teria dito que “
estava alcoolizado na ocasião do fato e que sua intenção não era esfaquear a vítima, e sim, “Joel”, e seu irmão “Zelão”, com os quais o interrogado tem uma rixa
”. Tal afirmativa foi confirmada pela testemunha José Vasconcelos Ferreira, o qual informou “
que o acusado ia preso insatisfeito, pois a finalidade era matar o declarante ou alguém de sua família
”.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do recorrente como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
25/03/2004
, ID 12172072, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
30/01/2020
, ID 12172079.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido estrito em 22 de março de 2021, ID 12172081.

Em suas
razões recursais
, ID 12172090, a defesa requereu, preliminarmente, o reconhecimento das nulidades na audiência de instrução em decorrência da violação ao disposto no artigo 405, §1º c/c artigo 564, inciso III, alínea ‘I’, e inciso IV, todos do Código de Processo Penal, com o consequente desentranhamento da prova ilícita, a teor do artigo 157, §3º, do Código de Processo Penal. No mérito, solicitou a impronúncia do ora recorrente, pela ausência de comprovação da materialidade do delito, com fulcro no artigo 414, do Código de Processo Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12172093, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão guerreada em seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 12473079, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
, com a rejeição das preliminares arguidas, e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
do recurso, devendo ser mantida a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
LUIZ FERNANDO SOUZA DA SILVA
, patrocinado pela Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves/PA
, que o
pronunciou
para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática do
crime de tentativa de homicídio
, capitulado no
artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, contra o nacional
Janilson Miranda Lobato
.

Em suas
razões recursais
, ID 12172090, a defesa requereu, preliminarmente, o reconhecimento das nulidades na audiência de instrução em decorrência da violação ao disposto no artigo 405, §1º c/c artigo 564, inciso III, alínea ‘I’, e inciso IV, todos do Código de Processo Penal, com o consequente desentranhamento da prova ilícita, a teor do artigo 157, §3º, do Código de Processo Penal. No mérito, solicitou a impronúncia do ora recorrente, pela ausência de comprovação da materialidade do delito, com fulcro no artigo 414, do Código de Processo Penal.

Na incidência de questionamentos preliminares ao mérito recursal, passo, primeiramente, a sua análise.

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA NO DIA 26/03/2004. INQUIRIÇÃO DO RÉU SEM A PRESENÇA DE DEFESA TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISO LIV, DA CF/1988. DESENTRANHAMENTO DA PROVA
:

Neste particular, a defesa objetiva a nulidade da instrução processual, sob o argumento de que ora recorrente foi interrogado na audiência realizada no dia
26/03/2004
, ID 12172072, sem a presença de defesa técnica, em violação ao que preceitua o
artigo 5º, inciso LIV da Constituição Federal de 1988
.

Em que pese o argumento defensivo, adianto que a tese preliminar ora apreciada
não merece prosperar
.

Ao compulsar os autos, verifica-se que na audiência realizada no dia 26/03/2004, ID 12172072, houve o interrogatório do ora recorrente, o qual fora assistido durante o ato pela Defensora Pública Maria Zeneide de Almeida Machado e Gama, conforme consta do Termo de Qualificação e Interrogatório, senão vejamos:

“
(...). Aos vinte seis dias do mês de março, do ano dois mil e quatro, nesta cidade de Breves-PA, na sala de Audiências da 2ª Vara desta Comarca, presentes os Exmos. Srs. THIAGO TAPAJÓS GONÇALVES, MM. Juiz de Direito, em exercício, e MÁRIO RAUL VICENTE BRASIL, Promotor de Justiça, comigo ANNA IZABEL E SILVA SANTOS, Diretora de Secretaria de seu cargo ao final assinado, e sendo aí, compareceu o Acusado LUIZ FERNANDO SOUZA DA SILVA, a fim de ser qualificado e interrogado, nos termos da Denúncia de fls. 02/04. Em seguida, o MMº Juiz fez ao réu a observação determinada no Art. 186 do C. P. P., e também se o mesmo possui advogado constituído.
Tendo este informado que o seu advogado é a Dra. MARIA ZENEIDE DE ALMEIDA MACHADO DA GAMA, Defensora Pública desta Comarca
. (...)
.”
Grifei

Ademais, ao término da inquirição, foi dada a palavra à Defesa Técnica e ao representante do Ministério Público, todavia, nada perguntaram: “
Com a palavra o MP e a Defensora Pública, nada perguntaram. (...)
.” ID 12172072, pág. 03.

Desse modo, não há que se falar em nulidade da instrução processual, vez que não houve qualquer prejuízo a defesa do recorrente, haja vista que o réu foi ouvido formalmente perante a autoridade judicial, assistido pela Defesa Técnica à época constituída. Além disso, verifica-se que a Defesa do recorrente, em suas Alegações Finais, não demonstrou qualquer inconformismo com o ato.

Portanto, não inexistindo prejuízo à parte supostamente prejudicada, incide, no caso, o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, consoante dispõe o
artigo 563 do Código de Processo Penal
.

Nesta linha de raciocínio, é o entendimento pacificado através da
Súmula nº 523, do Supremo Tribunal Federal
, o qual preconiza: “
No processo Penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prejuízo ao réu
”, o que não ocorreu na hipótese, como demonstrado, pois o recorrente foi acompanhado pela Defensoria Pública durante a Audiência de Qualificação e Interrogatório ora impugnada.

Por tais fundamentos, a tese preliminar ora suscitada pela defesa
merece ser rejeitada
.

2.
PRELIMINAR. PEDIDO DE NULIDADE DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS EM 27/10/2010 E 02/12/2010, VEZ QUE OS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO FORMA TRANSCRITOS, MAS NÃO REGISTRADOS EM RECURSO AUDIOSIVUAL, CONFORME DETERMINA O ART. 405, §1º, DO CPP
:

Por seu turno, a defesa argumentou, ainda, que as audiências realizadas nos dias 27/10/2010 e 02/12/2010 são nulas, haja vista que os depoimentos colhidos durante o ato foram transcritos, porém, não foram registrados em recursos audiovisuais, conforme determina o
artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal
, gerando irremediável prejuízo à defesa do recorrente.

Contudo, se faz necessário antecipar que a irresignação defensiva ora ponderada,
não merece, igualmente, acolhimento
.

Segundo a dicção do
artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal
, a gravação audiovisual dos depoimentos do investigado, destinada a obter maior fidelidade das informações, deve ser realizado “sempre que possível”, não sendo obrigatória a sua realização pelo juízo, não havendo que se falar em nulidade do ato por haver, unicamente, a transcrição do ato. Vejamos:

Art. 405. Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos.

§1º.
Sempre que possível
, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações. (...).

Grifei

Conforme se vê, se trata de uma faculdade e não uma obrigatoriedade, devendo esta ocorrer sempre que for possível.

Acompanhando este entendimento, encarto a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR - AIJ REALIZADA SEM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA AUDIOVISUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS PARTES - PREFACIAL REJEITADA –(...).

-
O art. 405, §1º, do CPP prevê a utilização do sistema audiovisual para o registro dos depoimentos e interrogatórios "sempre que possível". Logo, por não se tratar de norma cogente, a sua inobservância pelo Juízo não se traduz, automaticamente, em nulidade processual, sendo imprescindível a comprovação do prejuízo causado à parte
. -
Segundo a inteligência do art. 563 do Código de Processo Penal, não decorrendo prejuízo do ato impugnado, não se declarará a sua nulidade
.
(TJ/MG - Apelação Criminal 1.0295.15.001760-2/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/08/2020, publicação da súmula em 21/08/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 155, §1º DO CPB – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL – INOCORRÊNCIA - PROCEDIMENTO NÃO OBRIGATÓRIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA –. PRELIMINAR.

I -
Cediço ponderar, por oportuno, que o Código Penal não impõe a utilização de mídias audiovisuais nas audiências de instrução. Em verdade, haveria uma preferência do legislador pelo seu uso, mas não existe uma obrigatoriedade inafastável
.
Ademais, o STJ já se manifestou no sentido de que o art. 405, §1º, do CPP, ao prever a possibilidade de registrar o depoimento em meio audiovisual, buscou proporcionar celeridade ao trâmite do feito, facultando o emprego da captação áudio visual, sobretudo por vigorar no processo penal pátrio o princípio da instrumentalidade
. Logo, em face dos argumentos esposados, conveniente a rejeição da preliminar suscitada. (...).
(TJ/PA – AP 0000962-56.2018.8.14.0089, Acórdão ID 10057235, Rel. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 20/06/2022, Publicado em 29/06/2022).
Grifei

Destarte, necessário pontuar, a inobservância de qualquer empecilho que acarretasse prejuízo ao recorrente, além da preclusão consumativa em face da inércia de atuação no momento oportuno.

Desta forma, em face dos argumentos esposados, conveniente a
rejeição
da preliminar suscitada.

3.
MÉRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. ART. 414, DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO. LAUDO DO EXAME DE CORPO DE DELITO DA VÍTIMA NÃO JUNTADO AOS AUTOS
:

Neste ponto, a defesa objetiva a impronúncia do ora recorrente, nos termos do
artigo 414, do Código de Processo Penal
, aduzindo que a ausência de Laudo de Exame de Corpo de Delito nos autos inviabiliza a aferição da materialidade do crime ora imputado.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece agasalho
.

Como é de conhecimento comum, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
. Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez

(Curso de Processo Penal, 19ª ed. Saraiva, 2012. p. 654)
, sobre o tema em discussão:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
.”

Compulsando os autos, verifico que o juízo
a quo
motivou sua decisão nos seguintes termos,
verbis
:

“
(...). 1 – DA EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE.
Em que pese os argumentos levantados nas alegações finais pela Defesa do acusado, registre-te o posicionamento dominante dos tribunais superiores de que (1) o exame de corpo de delito é dispensável quando presentes outros elementos de prova; (2) e que é possível a sua juntada após a decisão de pronúncia para posterior apreciação pelo Juiz Natural da causa, o Júri
. Nesse sentido: (...). No caso em questão, em que pese a desídia na realização do referido exame de corpo de delito pelo órgão responsável,
a materialidade reta evidenciada pelos depoimentos das testemunhas diretas do fato, sejam de acusação ou de defesa, que afirmaram que o acusado sacou a faca que portava e desferiu golpes na vítima
. 2 – DOS INDÍCIOS DE AUTORIA.
Quanto a autoria, o acusado declarou na delegacia que após tentar ser agredido pela vítima, sacou a sua faca e desferiu golpes neste, sendo que o seu objetivo era acertar o cunhado da vítima
(fls. 06/07). Em Juízo, o acusado afirmou que não se lembra do que aconteceu (fls. 29/30 e 73/74).
Todas as testemunhas, de acusação e de defesa, apontam que o acusado foi o autor que desferiu as facadas que lesionaram a vítima, não sendo claro qual foi o motivo/intenção
. A motivação, se houve ou não intenção de matar, deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença. 3 – DISPOSITIVO. Ante o exposto, PRONUNCIO o acusado LUIS FERNANDO SOUZA DA SILVA, nos termos do art. 413 do CPP, como incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do CP. (...).
” ID 12172080.
Grifei

Nesse passo, estabeleceu o magistrado singular na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, tornando-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude. Observo que o juízo monocrático entendeu, na pronúncia, que existiram indícios suficientes de caracterização da hipótese prevista no
artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Imperioso, nesse momento, consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta
Egrégia Corte
, conforme elucida-se por meio dos seguintes julgados, ora colacionados:

RECURSOS PENAIS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO EM CONCURSO COM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. 1. RECURSO DE ROBERT ABREU DE FIGUEIREDO. DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
(...).
1.2. Não se verifica carência de fundamentação na decisão impugnada,
uma vez que o magistrado se limitou a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria
, bem como admitiu as qualificadoras
com fundamento nos elementos fáticos apontados na denúncia e constante dos autos, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal
.
(TJPA - 2019.02952649-06, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-02).
Grifei

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO NECROSCÓPICO. JUÍZO DE SUSPEITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO COMPROVADA DE FORMA INDUBITÁVEL. DESPROVIMENTO.
1. A ausência de laudo necroscópico não é suficiente para desconstituir a acusação, pois resta inconteste a existência dos corpos das vítimas alvejadas com tiros de arma de fogo, sendo prescindível a prova pericial. 2.
Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do Réu a Júri Popul
ar. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA - 2019.03509631-79, 207.603, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-20, Publicado em 2019-08-29).
Grifei

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural. Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial das
Cortes Pátrias
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DA NULIDADE. PRONÚNCIA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7/STJ.

(...). II –
Na fase de pronúncia rege o princípio do in dubio pro societate, em que havendo indícios de autoria e da materialidade do homicídio, deve-se submeter ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência
. (...).
(STJ – AgRg no AREsp: 1011574 ES 2016/0291835-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2018).
Grifei

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. CONTRARIEDADE DO CONJUNTO FÁTICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.

1. (...). 2.
Na fase de pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza, sendo suficiente que o juízo se convença da ocorrência de um crime e de indícios suficientes de autoria, sendo admitidas, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, todas as acusações que tenham, ao menos, probabilidade de procedência, o que ocorre perfeitamente no caso em tela
. 3. Ordem denegada.
(STJ – HC: 79002 GO 2007/0057548-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/02/2008, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 17/03/2008).
Grifei

DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRESENTE A PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – TESES DEFENSIVAS A SEREM SUBMETIDAS AO CONSELHO DE SENTENÇA – IN DUBIO PRO SOCIETATE. –

Comprovada a materialidade delitiva, bem assim indícios suficientes de autoria, a edição do decreto de pronúncia em face do recorrente revela-se medida de rigor, sendo de se transferir ao Tribunal do Júri a análise das teses defensivas pertinentes à imprestabilidade de laudos periciais e dos históricos de ocorrência, vigendo na atual processual o princípio in dubio pro societate
.
(TJ/MG – Rec. em Sentido Estrito: 10024171143480001 MG, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data de Publicação: 21/11/2018).
Grifei

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988
, restando
inviável
no presente momento à análise meritória acerca da
desclassificação para o crime de lesão corporal
.

Desta feita, reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal sob enfoque.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, mantendo integralmente todas as cominações da r. sentença de pronúncia ora objurgada, nos termos da fundamentação explanada ao norte.

É como
voto
.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 27/02/2023